Tribunal: STF
Processo: RE 84801
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO NO ART. 119, III, D), DA
CONSTITUIÇÃO. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUE SE NÃO CONFIGURA NO
CASO, PORQUANTO O ACÓRDÃO RECORRIDO VERSOU UM TEMA (LOCAL) E O
ACÓRDÃO PADRAO QUESTIONOU TEMA DIVERSO (FEDERAL). 3.
NÃO-CONHECIMENTO.